Tribunal: TJDFT
Processo: 0714285-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO EXISTENTES. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PEDIDO DE “DISSOLUÇÃO” DO NEGÓCIO APÓS A CONCLUSÃO. IRRELEVÂNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil, a execução, para ser processada, pressupõe que seja instruída com um título executivo. O título executivo, por sua vez, é o documento, expressamente previsto em lei, que consagra uma obrigação certa, líquida e exigível, permitindo ao credor a instauração da execução.

2. O artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê que, para que o documento particular seja considerado título executivo extrajudicial, faz-se necessária a assinatura do devedor e de duas testemunhas.

3. O contrato de compra e venda que satisfaz os requisitos previstos no art. 784, inciso III, do CPC e possui obrigação certa, líquida e exigível pode ser objeto de ação de execução de título extrajudicial.

4. Eventual pedido de “dissolução” formulado pelos executados, quase 1 (um) mês após a conclusão da compra e venda, não retira a exigibilidade do título.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.